Tribunal: STF
Processo: Rcl 90312
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS TEMAS 6 E 1.234 E DAS SÚMULAS VINCULANTES NS. 60 E 61 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. REPARTIÇÃO DE RESPONSABILIDADES: MODULAÇÃO DOS EFEITOS DOS TEMAS 6 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de São José dos Campos/SP, em 6.2.2026, contra a seguinte decisão proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da comarca de São José dos Campos/SP no Processo n. 1011045-62.2024.8.26.0577, pela qual teriam sido desrespeitadas as teses de repercussão geral firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 566.471 e 1.366.243, Temas 6 e 1.234, e as Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 deste Supremo Tribunal:
“1. Trata-se de demanda na qual a parte requerente pugna pela condenação dos requeridos ao fornecimento dos medicamentos Insulina Glargina com Insulina Lispro, na forma e quantidade prescritas pela equipe médica, para uso contínuo (fl. 10). 
Neste contexto, a parte requerente alega, em síntese, que é portadora de Diabetes Mellitus Tipo 1, fazendo uso de insulinoterapia. Sustenta que a médica que lhe acompanha, vinculada ao próprio SUS, prescreveu as insulinas análogas atestando expressamente que o uso das insulinas convencionais, como NPH e regular, é contraindicado no seu caso, pois apresenta alto risco para hipoglicemia grave ou fatal. Relata negativa administrativa sob o argumento de não cumprimento de critérios burocráticos do protocolo de dispensação (fls. 01-11). (...)
3. Passo à análise das questões preliminares. 
3.1. Inicialmente, resta afastada a preliminar de falta de interesse de agir arguida pelo Estado. Isso porque, embora a parte requerida confirme que os medicamentos pleiteados constam da lista do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica do SUS, houve negativa administrativa expressa (fls. 29-34) sob o fundamento de que a autora não comprovou, documentalmente, o uso prévio e a falha terapêutica com as insulinas humanas. 
Considerando que a médica assistente atesta risco de vida caso a autora utilize as insulinas convencionais para cumprir tal exigência burocrática (fl. 28), a via judicial mostra-se necessária e adequada para tutelar o direito à saúde da requerente, configurando o binômio necessidade-adequação. 
3.2. Igualmente, as preliminares de ilegitimidade passiva devem ser rejeitadas. 
É certo que, em razão da grande distribuição de demandas vinculadas ao tema da saúde, o Supremo Tribunal Federal firmou posicionamentos sobre a competência e responsabilidade solidária, especialmente no Tema 1.234 de Repercussão Geral (RE 1.366.243/SC). 
O Plenário do STF homologou acordo entre os entes federativos visando a facilitação da gestão e acompanhamento dos pedidos. Contudo, ao julgar os Embargos de Declaração no referido tema, a Corte Suprema modulou os efeitos dessa decisão, estabelecendo que as novas regras de competência se aplicam apenas às ações ajuizadas após 19.09.2024. No caso em tela, a presente ação foi ajuizada em 14.04.2024, ou seja, antes do marco temporal fixado na modulação. 
Portanto, permanece válida a tese da solidariedade firmada no Tema 793 do STF, segundo a qual ‘os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde’. 
Restam afastadas as preliminares. 
4. A lide se concentra em verificar o direito da parte autora em receber o medicamento ‘Insulina Glargina associada com Insulina Lispro’ na forma e quantidade prescritas pela equipe médica. 
5. O feito é procedente. (...)
5.2. No ponto, tratando-se de medicamentos cuja dispensação administrativa foi negada por óbices burocráticos, a análise deve observar os requisitos fixados pelo Tema 106 do STJ, quais sejam: (i) comprovação da imprescindibilidade do tratamento e ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira; e (iii) registro na ANVISA. 
5.3. In casu, a parte autora desincumbiu-se satisfatoriamente de seu ônus probatório, demonstrando o preenchimento cumulativo de tais requisitos. 
A imprescindibilidade clínica e a ineficácia do tratamento convencional, notadamente NPH e Regular, restaram cabalmente demonstradas pelo relatório médico (fls. 27-28), subscrito pela médica que acompanha a parte requerente, profissional vinculada à própria rede pública municipal. 
No referido documento, a médica é expressa e categórica ao afirmar que: ‘está contraindicado o uso de insulinas NPH e Regular, pois tem alto risco para hipoglicemia grave ou fatal com as insulinas humanas’ (fl. 28). 
Ademais, no próprio laudo, a médica ateste que a autora faz uso de análogos de insulina há mais de 20 (vinte) anos e ainda apresenta episódios de hipoglicemia, justificando a contraindicação das insulinas NPH e regular diante do risco de morte (fl. 28). Resta desnecessária, portanto, a exigência de que a paciente se submeta ao tratamento convencional pelo período de dois anos para provar a falha terapêutica, que já está devidamente atestada pelo laudo médico. 
5.4. Ainda, importante destacar que, embora o parecer do NatJus (fls. 303-319) tenha opinado desfavoravelmente, fundamentando-se na ausência de documentos que comprovem o uso prévio das insulinas humanas, tal conclusão é meramente opinativa e não vincula o juízo. 
No caso concreto, o parecer técnico não pode se sobrepor à avaliação da médica assistente que acompanha a paciente presencialmente e atesta, sob sua responsabilidade profissional, o risco fatal da medicação padronizada. (...) 
5.5. Quanto aos demais requisitos do Tema 106/STJ, a incapacidade financeira é patente, vez que a autora é assistida pela Defensoria Pública (fl. 12) e comprovou rendimentos como professora eventual (fls. 13-14), sendo beneficiária da justiça gratuita (fl. 39). 
Por fim, o registro na ANVISA dos medicamentos Insulina Glargina e Lispro é fato incontroverso e confirmado pelo próprio NatJus (fls. 304). 
5.6. Portanto, demonstrado o risco à vida e a adequação do tratamento prescrito por profissional habilitado do SUS, a procedência da ação é medida que se impõe. (...)
III. DISPOSTIVO 
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR a parte requerida, de forma solidária, na obrigação de fazer consistente no fornecimento à autora dos medicamentos Insulina Glargina associada com Insulina Lispro na forma, quantidade e periodicidade prescritas no receituário médico, enquanto perdurar a necessidade do tratamento, de forma que confirmo a tutela de urgência anteriormente deferida pelo Colégio Recursal (fls. 213-219)” (e-doc. 6).
Contra essa decisão ajuíza-se a presente reclamação.

2. O reclamante relata que a autoridade reclamada “não observou o Tema nº 1.234, que fixou a repartição de responsabilidades entre os entes federativos e estabeleceu que a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos do Grupo 1A, no qual se enquadra a Insulina Glargina, é prioritariamente dos Estados” (fl. 1).

Sustenta que a autoridade reclamada “condenou solidariamente o Estado de São Paulo e o Município de São José dos Campos ao fornecimento dos medicamentos, sem observar os requisitos do Tema nº 6 (necessidade de comprovação de negativa administrativa, ineficácia dos medicamentos do SUS) e sem respeitar a repartição federativa de competências do Tema nº 1.234” (fl. 2).

Afirma que “a questão central desta Reclamação reside no equívoco conceitual da decisão reclamada ao julgar procedente a ação sem observar que a Insulina Glargina e Lispro, embora incorporadas, exigem procedimento administrativo prévio específico, vinculado ao PCDT do SUS. (...) Essa interpretação ignora que a incorporação de medicamento ao SUS é sempre vinculada a indicações clínicas específicas, definidas nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Ministério da Saúde” (fl. 3).

Assevera que “não há, nos autos originários, qualquer comprovação de que a parte beneficiária tenha requerido administrativamente o fornecimento dos medicamentos ao ente competente, o Estado, e tenha obtido negativa fundamentada, requisito essencial estabelecido no Tema nº 6. Além disso, (...) o SUS oferece alternativas terapêuticas eficazes (Insulinas NPH e Regular, glicosímetros, lancetas, seringas), e não há demonstração técnica de ineficácia dessas alternativas para o tratamento da beneficiária” (fls. 6-7).

Esclarece que “o Juiz deve seguir um procedimento escalonado para garantir o fornecimento do item médico. Primeiramente, deve-se tentar a execução em face do ente federativo originalmente responsável. Em caso de insucesso, o magistrado determinará diretamente ao fornecedor que entregue o fármaco ao ente que suportou o ônus nos autos, nos termos do art. 11, § 2º, da Recomendação CNJ nº 146/2023, sob pena de multa em caso de descumprimento. Se também não for possível, só neste momento, o juiz poderá redirecionar a determinação de fornecimento para outro ente federativo que integre o polo passivo. No entanto, a decisão reclamada manteve a condenação solidária, sem benefício de ordem, do Município e do Estado de São Paulo. O que resulta em descumprimento da determinação do Tema nº 1.234 quanto ao direcionamento das decisões judiciais” (fl. 9).

Ressalta que, “ainda que se considere o medicamento como incorporado (o que se admite apenas para argumentar), a decisão reclamada também violou o Tema 1.234 ao não observar a distribuição de responsabilidades entre os entes federativos estabelecida no RE 1.366.243. Conforme informado na inicial desta reclamação, as insulinas de ação estão incluídas no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), conforme se verifica na Portaria de Consolidação nº 2/2017 do Ministério da Saúde” (fl. 9).

Salienta que “o Município de São José dos Campos não possui responsabilidade originária pelo fornecimento do medicamento, devendo ser excluído do polo passivo da ação originária ou, no mínimo, ter assegurado seu direito ao ressarcimento pela União, conforme estabelecido no Tema 1.234 (...). Portanto, o direcionamento da obrigação deve recair sobre o Estado de São Paulo, responsável, nos termos do Tema nº 1.234, pela programação, distribuição e dispensação do medicamento. A decisão reclamada, ao manter a condenação solidária do Município sem observar a repartição de competências definida no Tema nº 1.234, violou frontalmente a Súmula Vinculante nº 60” (fls. 9-10).

Requer “seja concedida medida liminar, com fundamento no art. 989, II, do CPC, para suspender a sentença reclamada” (fl. 11).

Pede, no mérito, a procedência da presente reclamação para “que a sentença reclamada seja cassada, por descumprimento das Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61; e subsidiariamente ao pedido principal, caso se entenda que o medicamento está incorporado ao SUS para a patologia da parte beneficiária (o que se admite apenas para argumentar), seja a reclamação julgada parcialmente procedente para cassar a sentença reclamada e determinar que a autoridade reclamada profira nova decisão observando a distribuição de responsabilidades estabelecida no Tema 1.234 para medicamentos do Grupo 1A do CEAF” (fl. 11). 
 
Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 

4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao condenar o reclamante ao fornecimento do medicamento pleiteado, solidariamente com o Estado de São Paulo, a autoridade reclamada teria desrespeitado as teses de repercussão geral firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 566.471 e 1.366.243, Temas 6 e 1.234, e as Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 deste Supremo Tribunal.

5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

Tem-se na Súmula Vinculante n. 60 do Supremo Tribunal Federal:
“O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”.

A Súmula Vinculante n. 61 do Supremo Tribunal Federal determina:
“A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.

6. No Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:
“I – Competência. 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED – Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. II – Definição de Medicamentos Não Incorporados. 2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. III – Custeio. 3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. V – Plataforma Nacional. 5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. VI – Medicamentos incorporados. 6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão” (RE n. 1.366.243, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 11.10.2024).

Assim, quando a demanda se referir a fornecimento de medicamento incluído, ou não, nas políticas públicas de saúde, deve-se observar o seguinte critério:
“VI – Medicamentos incorporados. 6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão” (DJe 11.10.2024).

7. No julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, este Supremo Tribunal Federal “acolheu parcialmente os embargos opostos pela União, tão somente quanto à modulação dos efeitos da decisão no que se refere à competência, para abarcar também os medicamentos incorporados, devendo ser suprimido do Capítulo 5 do voto condutor do acórdão embargado a remissão ao ‘item 1 do acordo firmado na Comissão Especial’, por referir-se unicamente aos medicamentos não incorporados. Consequentemente, os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico” (RE n. 1.366.243-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 5.2.2025). Assim, por exemplo, o seguinte julgado:
“Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Arai Galvan, em face de decisão proferida pela 1ª Turma Recursal Mista do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul nos autos do Processo n. 4000737-51.2024.8.12.9000/50000. (...) Sustenta, em síntese, que o acórdão reclamado incorreu em violação à Súmula Vinculante 60 bem como ao entendimento desta Suprema Corte firmado no julgamento do Tema 1234 da repercussão geral. Nesse sentido, pontua que ‘quando do julgamento de MÉRITO do Tema n. 1234 – RG, restou assentado que as hipóteses que implicassem deslocamento de competência alcançariam apenas e tão somente os feitos ajuizados após a publicação (11.10.2024) do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, de modo a impossibilitar sua incidência sobre os processos já em tramitação até o referido marco’ (eDOC. 1, ID: 1adff1d2, p. 8). (...) houve modulação dos efeitos da decisão no sentido de que somente haverá alteração da competência para os feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, que ocorreu em 19.9.2024, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco. (...) Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual Arai Galvan sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao declinar da competência para a Justiça Federal em data posterior à publicação de ata de julgamento do Tema 1234, violou o entendimento firmado na Súmula Vinculante 60, que estabelece a observância da tese firmada no processo paradigmático do referido Tema da repercussão geral. Diante do exposto, entendo ser caso de manutenção dos autos na Justiça Estadual, tendo em vista a modulação do efeitos determinada pelo Pleno no julgamento do Tema 1234. (...) Conforme já demonstrado, modularam-se os efeitos da decisão para assentar que apenas haverá alteração da competência, nos termos estabelecidos pelo referido paradigma, das ações ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento, que ocorreu em 19.9.2024. Sendo assim, não obstante tratar-se de medicamento incorporado ao SUS e constante do Grupo 1A do CEAF, a ação foi ajuizada antes de 19.9.2024, de modo que o processo deve ser mantido na Justiça Estadual” (Rcl. n. 76.813, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.3.2025, grifos nossos).

8. Na espécie, a ação foi ajuizada em 14.4.2024, portanto antes da alteração de competência fixada no paradigma de confronto, em 19.9.2024, não se havendo cogitar de exclusão do Município reclamante do polo passivo da ação originária, sob o fundamento de ausência de responsabilidade. No mesmo sentido, por exemplo:
“RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS TEMAS 6 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E DAS SÚMULAS VINCULANTES NS. 60 E 61 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. REPARTIÇÃO DE RESPONSABILIDADES: MODULAÇÃO DOS EFEITOS DOS TEMAS 793 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (Rcl n. 84.782, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 13.10.2025).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Saúde. Fornecimento de medicamento. 4. RE 1.366.243 (Tema 1.234-RG) e Súmula Vinculante 60. 5. Medicamento incorporado pelo SUS. Grupo 1-A. Responsabilidade da União. Ação ajuizada na Justiça Estadual. 6. Modulação dos efeitos da decisão, complementada pelo julgamento dos embargos de declaração opostos pela União. Medicamento incorporados e não incorporados. Alteração de competência apenas das ações ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento (19.9.2024). 7. Ação ajuizada em 12.4.2024 e, portanto, antes do marco temporal. Manutenção do processo na Justiça Estadual. 8. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl. n. 71.705-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5.3.2025).

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DECISÃO DO STJ QUE DECLARA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. ALEGADA OFENSA AO TEMA 793 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. SUPERVENIÊNCIA DE TUTELA PROVI